Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA BOA-FÉ DE TERCEIRO. NEXO DE INSTRUMENTALIDADE COM O CRIME. CONFISCO CONSTITUCIONAL. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de restituição de bem apreendido formulado por terceiro, objetivando a devolução de veículo apreendido em poder de réu condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente comprovou a propriedade em relação ao veículo apreendido; (ii) estabelecer se o automóvel possui nexo de instrumentalidade com o crime de tráfico de drogas, apto a justificar o perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação da propriedade ou posse legítima, licitude da origem, inexistência de interesse do bem para o processo ou de hipótese de perdimento.
4. O próprio requerente afirma que o veículo foi repassado a terceiro no ano de 2020, que posteriormente alienou o ágio a réu condenado pelo delito de tráfico de drogas, o que fragiliza a alegação de que detinha a posse ou propriedade do bem à época da apreensão.
5. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o registro perante o órgão de trânsito mera formalidade administrativa, insuficiente, por si só, para comprovar a propriedade.
6. O conjunto probatório demonstra que o veículo foi utilizado diretamente para a prática do tráfico de drogas, servindo ao transporte e à facilitação da atividade ilícita, caracterizando nexo de instrumentalidade.
7. A Constituição Federal autoriza o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade ou reiteração do uso.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120; CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 647 (RG); TJDFT, Acórdão no 2074441, Apelação Criminal no 0750746-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2072470, Apelação Criminal no 0722497-21.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.11.2025.